Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710687-82.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SINVAL DE BARROS CLEMENTE APELADO: MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO BARBOSA D E S P A C H O O advogado dos réus/apelados peticiona, comunicando a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado pelos demandados (ID 41148933). Na oportunidade, junta mensagem de WhatsApp, sem registro da data do envio, para demonstrar a devida notificação aos mandantes (ID 41148935), consoante determina o artigo 112 do CPC/15. Conquanto o advogado detenha a prerrogativa de renunciar ao mandato a qualquer tempo, para que esse ato produza efeito jurídico, cabe ao causídico provar que efetuou a devida comunicação aos constituintes. Essa renúncia, portanto, só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca dos mandantes. Nesse sentido, cito julgado do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209). (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020 – grifou-se) Na hipótese em exame, a mensagem de WhatsApp anexada pelo advogado para comprovar a renúncia não atesta a necessária certeza da ciência do ato, pois não há informação quanto ao efetivo conhecimento pelos réus da intenção do procurador dele. Sobre o tema, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA DO REPRESENTADO. VALIDADE. 1. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112). 2. Considera-se válida a notificação extrajudicial relativa à renúncia de mandato enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406135, 07347204820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJE: 23/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Por conseguinte, o causídico continua a representar os réus, ora apelados, e deve proceder à notificação válida de ambos para que possa se exonerar do encargo que lhe foi imposto, de modo a evitar a ocorrência de prejuízos ao trâmite regular da demanda. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias ao advogado para que comprove a remessa de inequívoca notificação aos constituintes, a fim de viabilizar a renúncia. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora